Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-30.2023.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-30.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRELMA RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES - CPF: 834.951.341-15 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL PRETÉRITA. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITO PRECLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pelo Banco Daycoval S.A., consolidando definitivamente a posse e propriedade de veículo Land Rover Range Rover HSE 4.4/4.6, ano 2004, placa DFQ1D16, em favor do credor fiduciário, decorrente de inadimplemento em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, seguido de notificação extrajudicial comprovada por Aviso de Recebimento, no mesmo endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões jurídicas centrais em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora fiduciante observou rigorosamente os requisitos formais estabelecidos no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014; (ii) verificar a possibilidade de rediscussão contratual por força da coisa julgada, ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas contratuais anteriormente ajuizada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo juridicamente suficiente o envio da comunicação ao endereço residencial constante no contrato de alienação fiduciária, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS), que dispensa categoricamente a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, bastando a comprovação da remessa ao endereço contratualmente estabelecido.

4. A constituição em mora restou inequivocamente demonstrada pelo Aviso de Recebimento acostado aos autos, cumprindo-se os requisitos cumulativos da Súmula no 72 do STJ e do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, legitimando juridicamente a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, especialmente considerando a ausência de purgação da mora no prazo legal de cinco dias posteriores à execução da medida liminar.

5. As alegações de abusividade contratual, capitalização indevida de juros, cobrança de taxas administrativas irregulares e necessidade de perícia contábil não podem ser juridicamente rediscutidas, tendo em vista que a ação revisional de cláusulas contratuais (Processo n. 1001652-28.2023.8.11.0008) envolvendo identicamente as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual foi definitivamente julgada improcedente em 11/10/2024, com trânsito em julgado certificado em 06/11/2024, formando coisa julgada material.

6. A decisão transitada em julgado na ação revisional produz efeito preclusivo nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, considerando-se deduzidas e definitivamente repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto tanto ao acolhimento quanto à rejeição dos pedidos revisionais, impedindo categoricamente nova discussão sobre a legalidade e validade das cláusulas contratuais questionadas.

7. A imutabilidade da coisa julgada constitui garantia fundamental da ordem jurídica, assegurando estabilidade às relações processuais e contratuais definitivamente decididas, não sendo admissível a perpetuação de controvérsias sobre questões já submetidas ao crivo jurisdicional com decisão de mérito transitada em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, a constituição em mora se aperfeiçoa mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no instrumento contratual, dispensando-se prova do efetivo recebimento pelo destinatário, conforme orientação do STJ no Tema 1132. 2. A coisa julgada material formada em ação revisional de contrato impede definitivamente a rediscussão de alegações de abusividade contratual, capitalização de juros e cobrança de encargos em ação de busca e apreensão posterior, produzindo efeito preclusivo nos termos do art. 508 do CPC. 3. A imutabilidade da decisão transitada em julgado constitui garantia fundamental da segurança jurídica, vedando-se a perpetuação de controvérsias sobre relações contratuais definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, 3o, §§1o e 2o; Lei no 13.043/2014; CPC, arts. 85, §11, 508 e 1.036; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); Súmula no 72/STJ; STJ, AgRg no REsp 1.451.025/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.06.2015; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJ-GO, APL 0038607-36.2017.8.09.0107, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4a Câmara Cível, j. 16.08.2022; TJ-PR, APL 0012488-05.2020.8.16.0021, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9a Câmara Cível, j. 10.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DIRELMA RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1000559-30.2023.8.11.0008
, ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida e tornando-a definitiva, com a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem descrito na exordial em favor do autor, veículo Land Rover, modelo Range Rover HSE 4.4/4.6, ano 2004, placa DFQ1D16, facultando-lhe a venda e a transferência do bem a terceiros, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante alega a nulidade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora, bem como a existência de cobranças abusivas no contrato celebrado entre as partes, tais como capitalização de juros, imposição de taxas e tarifas indevidas, circunstâncias que, em seu entender, descaracterizariam a mora contratual.

Alega, ainda, a necessidade de reconhecimento da conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas contratuais proposta pela apelante em desfavor do banco apelado, argumentando que ambas possuem identidade de partes e de causa de pedir, o que recomendaria a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Sustenta, também, a nulidade do leilão extrajudicial do veículo, realizado sem a devida intimação do devedor, o que, em tese, violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, requer a realização de perícia contábil com o objetivo de apurar as alegadas abusividades contratuais. Com base em tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença e pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A apelante possui justiça gratuita concedida nos autos (Id. 306170868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DIRELMA RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1000559-30.2023.8.11.0008
, ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida e tornando-a definitiva, com a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem descrito na exordial em favor do autor, veículo Land Rover, modelo Range Rover HSE 4.4/4.6, ano 2004, placa DFQ1D16, facultando-lhe a venda e a transferência do bem a terceiros, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69.

O recurso é tempestivo, a apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta nos autos que
DIRELMA RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES
firmou

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para a aquisição de veículo automotor, Land Rover, modelo Range Rover HSE 4.4/4.6, ano 2004, placa DFQ1D16, junto ao
BANCO DAYCOVAL S.A.

De acordo com os termos do contrato de financiamento n.o 32-1316080/22, o autor concedeu à requerida o crédito no valor total de R$ 22.651,90, (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 875,14 (oitocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).

Na petição inicial, o autor/apelado alegou que, após o pagamento das primeiras parcelas, a requerida/apelante incorreu em mora a partir do vencimento ocorrido em
14 de novembro de 2022
. Em razão da inadimplência, promoveu a constituição em mora da ré, mediante o envio de
notificação extrajudicial
, cuja entrega foi comprovada por
Aviso de Recebimento (AR)
juntado aos autos (ID 110484990).

Diante da persistência do inadimplemento, o autor requereu a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, com a subsequente consolidação da posse e da propriedade plena do veículo em seu favor, caso a dívida não fosse integralmente quitada.

Ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado de primeiro grau
deferiu a medida de busca e apreensão
, com fundamento na documentação apresentada pelo autor e na legislação aplicável, determinando a expedição de mandado para apreensão do veículo e sua entrega ao credor

fiduciário, caso a requerida não purgasse a mora no prazo de cinco dias contados da execução da medida.

Devidamente citada e intimada da decisão liminar, a requerida apresentou contestação, na qual suscitou: (i) Na invalidade da notificação extrajudicial de constituição em mora, ao argumento de que não foram observados os requisitos formais; (ii) a abusividade das cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros e à cobrança de taxas administrativas, sustentando que tais encargos tornariam o contrato excessivamente oneroso; (iii) o pedido de revisão das condições contratuais com fundamento na teoria da onerosidade excessiva, sob a alegação de que as condições pactuadas se tornaram desproporcionais; e (iv) o pedido de concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, juntando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda (ID 110484980).

Em réplica, o autor defendeu a validade das cláusulas contratuais e a regularidade da notificação de constituição em mora. Asseverou que todos os encargos estavam expressamente pactuados no contrato e que a requerida anuiu às condições estabelecidas ao firmar o instrumento.

Os autos foram instruídos com documentos probatórios, entre os quais: o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (ID 110484979), a notificação extrajudicial acompanhada do Aviso de Recebimento (ID 110484990) e os comprovantes de renda apresentados pela ré para instruir o pedido de gratuidade de justiça (ID 110484980).

Pois bem.

Inicialmente, a apelante a invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, argumentando que não foram cumpridos os requisitos formais exigidos.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 72, segundo a qual:

“A comprovação da mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.”

Isso significa que, para que o credor possa requerer a apreensão do bem em caso de inadimplência, ele deve demonstrar que o devedor foi devidamente notificado e está em mora.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, consoante sistemática de recursos repetitivos, que no julgamento do recurso
Resp. 1951888/RS
(Tema 1132).

No caso dos autos, conforme se verifica da documentação apresentada pelo apelado, especificamente o Aviso de Recebimento (AR) constante do ID 110484990, a notificação foi expedida ao endereço residencial da apelante que constava no contrato de alienação fiduciária, cumprindo os requisitos legais para a constituição em mora.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.

PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art.
1.036
e seguintes do
CPC
, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art.
2o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei n.
911
/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.951.888/RS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (grifo nosso)

Desse modo, mostra-se regular a
constituição
da apelante em mora, observando-se a norma inscrita no referido dispositivo legal, considerada bastante para configurar a mora da devedora fiduciante, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo

3o
Decreto-Lei n.
911
/1969 e da Súmula n. 72 do STJ, antes mencionados.

Desta feita, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação da relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a
constituição
em mora da ré, na forma disposta no art.
3o
do DL
911
/69.

E por não ter ocorrido a purgação da mora, de rigor observar o que prescreve o artigo
3o
,
§§ 1o
e
2o
, do Decreto-lei no
911
/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, a partir de então oportuniza-se ao devedor purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial).

Neste mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1
.A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do
CPC
), é no sentido de que, nos contratos firmados na vigência da Lei
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
(
REsp 1.418.593/MS
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ,
AgRg no REsp 1451025/PR
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015). (grifo nosso)

Como visto, regular a procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme reconhecida na sentença recorrida.

Quanto à alegada abusividade das cláusulas contratuais e à necessidade de conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional, cumpre esclarecer que, conforme consta dos autos, a apelante
Direlma Raquel de Oliveira Cayres
ajuizou
ação revisional de cláusulas contratuais (Processo n. 1001652-28.2023.8.11.0008)
em face do apelado
Banco Daycoval S.A.
, discutindo o mesmo contrato que constitui objeto da presente demanda de busca e apreensão.

Ocorre que a referida ação revisional foi julgada improcedente em 11/10/2024, tendo a
sentença transitado em julgado em 06/11/2024
, sem interposição de recurso pelas partes.

Transcrevo dispositivo da referida sentença:

(...) Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial; e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Havendo Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1o, CPC).

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito”

Diante disso, considerando que a ação revisional já foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, não há que se falar em abusividade das cláusulas contratuais, capitalização de juros ou necessidade de perícia contábil, pois tais questões já foram definitivamente apreciadas na sentença proferida na ação revisional,
formando-se a coisa julgada material
, a qual impede a rediscussão dessas matérias.

Portanto, conforme bem destacado pelo Magistrado, as mesmas matérias ventiladas em sede de contestação e agora reiteradas no recurso de apelação foram analisadas nos autos da ação revisional no 1001652-28.2023.8.11.0008, ajuizada pela própria apelante em face do banco apelado.

Nesse sentido, julgados dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO REVISIONAL COMO MATÉRIA DE DEFESA. NATUREZA DÚPLICE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM DEMANDA REVISIONAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 25 do TJGO, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 3. A coisa julgada é o que torna, via de regra, imutável a relação jurídica decidida em uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Trata-se de norma que visa garantir a ordem pública e a segurança jurídica das decisões
.
4. O art. 508 do mesmo diploma legal estabelece o efeito preclusivo da coisa julgada ao preconizar que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 5. Na espécie, a legalidade das cláusulas contratuais foi exaustivamente debatida em ação revisional própria envolvendo as mesmas partes. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-GO 0038607-36.2017.8 .09.0107, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA ORA RÉ, EM FACE DO ORA AUTOR, TENDO POR OBJETO O MESMO CONTRATO. ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA A QUAISQUER AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO O MESMO CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 590200329). TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA COISA JULGADA
. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR. IMUTABILIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. arbitramento de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0012488-05 .2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 10.07.2022)”

(TJ-PR - APL: 00124880520208160021 Cascavel 0012488-05 .2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 10/07/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022). (grifo nosso)

Operou-se, portanto, a coisa julgada, tornando não só imutável a deliberação judicial, como impossível a rediscussão da relação jurídica derivada do contrato, por razões de segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025